Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716019-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMPS ELYSEES RECORRIDO: ANTONIO REINALDO ANDRADE SILVA, KAREN ZULEIKA MALAGGI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. Na hipótese, decisão anterior deferiu a penhora do bem imóvel indicado, com a respectiva lavratura do termo de penhora. Contudo, após a finalização do procedimento de avaliação do bem, a decisão agravada, de ofício, limitou a penhora aos eventuais direitos aquisitivos incidentes. 3. O registro de hipoteca não representa óbice à penhora de bem imóvel. Isso porque a garantia hipotecária é constituída como modo de assegurar preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida. 4. Conforme precedente desta Turma Cível, “o credor hipotecário não detém direito absoluto sobre o bem gravado; possui apenas o direito de preferência ao recebimento do crédito apurado após a venda do ativo hipotecado. Logo, é possível que o bem garantido pela hipoteca seja objeto de penhora por outros credores”. (Acórdão 1795251, 07408611520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 835, inciso V, e 857, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o reconhecimento de que a preferência no recebimento do crédito seria do credor hipotecário, porquanto se trata de crédito condominial. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJRS e STJ, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 835, inciso V, e 857, §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante à divergência jurisprudencial apontada. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, consta do acórdão que “não se vislumbra óbice à penhora de bem imóvel que contém registro de hipoteca, pois a garantia hipotecária é constituída como modo de assegurar preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida.”, sem olvidar, no entanto, de destacar que a preferência do crédito condominial em relação ao hipotecário já havia sido objeto de decisão anterior” (ID 67118315 - Pág. 4). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002